Tribunal: TJDFT
Processo: 0702902-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702902-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENATA SIQUEIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo de execução fiscal no 0035423- 71.2008.8.07.0001, que deferiu parcialmente a impugnação à penhora para determinar a liberação dos valores bloqueados em conta poupança (R$ 25.868,83), bem como de parcela do valor encontrado em conta corrente atinente a supostos proventos recebidos (R$ 6.611,36). Nas razões recursais, em síntese, a parte agravante alega que a decisão que acolheu em parte a impugnação da penhora foi tomada sem a oitiva do Distrito Federal, que não há provas de que o valor recebido pela Escola de Saúde Unyleya tenha natureza de proventos e que a liberação total dos valores bloqueados em conta poupança, no montante de R$ 25.868,83 (vinte e cinco mil oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos) não reflete a atual jurisprudência do STJ e do TJDFT sobre a flexibilização da impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança. Sustenta ainda haver perigo de dano irreversível ou de difícil reparação por ser o credor impedido de buscar o pagamento dos créditos tributários a que faz jus, considerando que a quantia reconhecida impenhorável já foi liberada em favor da executada antes de oportunizado o contraditório. Entende que, diante da ausência de contraditório acarreta a nulidade da decisão e enseja a ordem de depósito, pela parte executada, do valor correspondente a 30% do montante da penhora liberado. Argumenta que o artigo 833, IV, do CPC não autoriza que se reconheça impenhorabilidade quando há dúvidas sobre a natureza da verba percebida e defende a legalidade penhora de percentual de 30% por cento do valor depositado em conta poupança ou mesmo de verbas salariais, em especial para satisfação de crédito tributário, em face do comando do artigo 184 do CTN, que estabelece que todos os bens do devedor respondem pelos débitos tributários. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a parte agravada deposite em juízo 30% (trinta) por cento do valor de R$ 32.764,74, objeto da transferência ID 215002774 da execução fiscal, no prazo de 5 (cinco) dias. No mérito, requer seja cassada a decisão proferida e determinado que a parte agravada deposite em juízo o valor de R$ 32.764,74, objeto da transferência ID 215002774 da execução fiscal, para liberação em favor do Distrito Federal. Subsidiariamente, pugna reforma em parte a decisão, determinando-se que a parte agravada deposite em juízo 30% (trinta por cento) do valor de R$ 32.764,74, objeto da transferência ID 215002774 da execução fiscal, para que seja liberado em favor do Distrito Federal. Parte isenta por lei do recolhimento do preparo. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a antecipação da tutela poderá ser concedida no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese presente, em juízo de cognição sumária, extrai-se que a decisão agravada tem respaldo na regra geral quanto à impenhorabilidade, prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, de acordo com a qual são impenhoráveis os salários e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, inexistindo, ao menos em tese, plausibilidade do direito alegado. Ademais, não há demonstração de tentativa de dilapidação do patrimônio pela executada tampouco de risco ao exequente que impossibilite aguardar a célere tramitação do agravo de instrumento e o julgamento do mérito pelo órgão colegiado competente para, então, se efetivar as medidas legais para satisfação do crédito fiscal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora